Tribunal: TJMT
Processo: 1003851-47.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003851-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização do Prejuízo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), AUGUSTO DOS SANTOS NETO - CPF: 276.468.908-04 (AGRAVADO), NIVEA MARIA MIGLIOLI - CPF: 017.739.228-23 (AGRAVANTE), JOSÉ ROBERTO CORDOVEZ (AGRAVANTE), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - Até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AUGUSTO DOS SANTOS NETO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Reivindicatória de nº 1000735-09.2022.8.11.0084, ajuizada em face de NIVEA MARIA MIGLIOLI e JOSÉ ROBERTO CORDOVEZ, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, o agravante aduz que, além de ser pessoa idosa, com 79 anos de idade, aufere renda mensal em torno de R$ 3.412,00 (três mil quatrocentos e doze reais), o que o impossibilita de recolher as custas, no importe de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Quando do exame sumário deste recurso, observou-se que a renda mensal do agravante, na condição de aposentado, no importe de R$ 3.906,00 (três mil novecentos e seis reais), a princípio, não permitiria o pagamento das custas processuais, de aproximadamente R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais).

Todavia, agora em exame exauriente, aliado às robustas provas documentais apresentadas pela parte agravada, conclui-se que, a hipossuficiência do agravante não se sustenta.

Com efeito, observa-se do extrato bancário apresentado no id nº 159790163, que na conta corrente mantida em uma cooperativa de crédito, o agravante movimentou, em um período de 5 meses, quantia superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

A movimentação verificada no referido extrato, aponta que, além dos rendimentos auferidos a título de aposentadoria, o agravante também possui movimentação financeira com evidente característica empresarial, mais precisamente na condição de produtor rural.

Essa informação se confirma com os documentos apresentados nos ids nº 159790168 em diante, os quais apontam duas propriedades rurais em nome do requerente/agravante, de grande extensão de terra.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023